Tribunal: TJES
Processo: 5000363-80.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-80.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIMAS COSTA MONTEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA MOLÉSTIA NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DE QUE A PATOLOGIA SE INSERE NO ROL LEGAL DE DOENÇAS GRAVES. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUALIDADE DOS SINTOMAS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão de ID 18131541, que conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo a decisão impugnada, por entender presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória em benefício Agravado.

Em suas razões, o embargante arguiu omissão quanto ao argumento recursal de não enquadramento da condição de saúde do aposentado no rol taxativo do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanear eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, o acórdão não fora omisso quanto à apreciação do enquadramento da doença do Agravado no rol taxativo de doenças que autorizam a isenção de Imposto de Renda, mas, pelo contrário, entendeu que a doença se configura neoplasia maligna, e, portanto, está inserta no art. 6º, XIV da Lei 7.713/1988.

Registro, ainda, que o acórdão consignou expressamente que não é preciso que a parte esteja doente para adquirir o direito, mas tão somente demonstre o acometimento da doença.

Ou seja, não obstante o tipo de câncer que acomete o embargado ter de fato altas chances de cura, não deixa de ser qualificado como tumor maligno, razão pela qual não afasta a atração da supracitada lei, razão pela qual
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

Dessa forma, entendo que os Embargos de Declaração buscam nitidamente alterar a conclusão de mérito encontrada por esta Turma Recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, razão pela qual conheço do recurso, pois tempestivo, mas,
nego-lhe provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)